Tribunal: STF
Processo: HC 56996
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-05-02
Data de publicação: 1979-05-02

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO ENTRE JUIZES SUBORDINADOS A TRIBUNAIS
DIVERSOS. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TFR PARA DIRIMI-LO (ART.
122, I, "E", DA CONSTITUIÇÃO). DECIDIDO O CONFLITO PELO ÓRGÃO
CONSTITUCIONALMENTE COMPETENTE, NÃO PODE A DECISÃO SER
POSTERIORMENTE IMPUGNADA POR JUIZES DE INFERIOR INSTÂNCIA.
PRECEDENTES DO STF (CJ 6.059, DJ 1/7/77, PAG. 4.460). II. PEDIDO DE
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.